Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-14.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000649-14.2019.8.11.0029
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana
Recorrente: BEATRIZ SILVA BENSI
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. AULAS DE DIREITO DESATUALIZADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO DESATUALIZADO. ALEGAÇÃO INCONTROVERSA. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS QUE SE LIMITA A INFORMAR QUE O CONSUMIDOR TEM RESPONSABILIDADE DE VERIFICAR O CONTEÚDO DO CURSO ANTES DA ADESÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a rescisão do contrato, objeto de discussão nos autos, e a restituição do valor pago pela recorrente a título de multa por cancelamento no valor de (R$ 871,49), na forma simples.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar a recorrida (i) ao pagamento da restituição das 04 (quatro) mensalidades pagas no valor de (R$ 227,49) cada; (ii) determinar a restituição em dobro da multa por cancelamento, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC; e, (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Ação indenizatória por danos materiais e morais cuja causa de pedir decorre da falha na prestação de serviços educacionais por disponibilização de curso desatualizado. A recorrente alega que em março/2019 adquiriu junto a recorrida um curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário na modalidade ensino à distância, e espantou-se ao verificar que o material fornecido se referia ao ano de 2017. Aduz que não constou do referido curso de Pós-Graduação a principal alteração previdenciária que fora a Medida Provisória 871 de janeiro/2019. Nos vídeos não há registro de datas, mas pelo próprio conteúdo se revelam absurdamente antigos.
4. Sustenta que procurou a recorrida para realizar o cancelamento do curso em decorrência do material desatualizado, no entanto fora surpreendida pela cobrança de multa calculada com base no valor de R$ 4.199,98 (12x de R$ 349,99), enquanto que no momento da contratação a recorrente fora beneficiada com desconto de 35%, chamado “voucher de carnaval”, de modo que o curso fora pactuado no valor de R$ 2.729,98 pago em 12x de R$ 227,49, conforme comprovantes de pagamentos anexos no Id. 32429323. Para não ter seu nome negativado a recorrente realizou o pagamento da referida multa no valor de R$ 871,49.
5. Razões recursais com alegação de que, inicialmente, a recorrente teve acesso as matérias iniciais de “Introdução e Princípios fundamentais da matéria” e somente quando após ter acesso a matéria de “Benefícios Previdenciários em espécie” é que constatou o material desatualizado, sendo assim, iniciou a pós em março/2019 e já em junho/2019 solicitou o cancelamento, perdendo então 4 (quatro) meses de estudos, pois, se tivesse ocorrido a devida prestação dos serviços, conforme contrato, a recorrente contaria com o título de especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário.
6. Alegação da recorrida de que a recorrente cursou parte da pós-graduação, frequentou as aulas e recebeu o material, de modo que os valores pagos foram referentes aos serviços prestados, bem como que caberia à recorrente verificar a ementa do curso com todo o conteúdo programático antes da contratação.
7. É flagrante o vício de qualidade dos produtos/serviços educacionais de pós-graduação oferecidos no ano de 2019, cuja atualização ocorreu há 2 (dois) anos, isto é, em 2017, sem que a referida informação tenha sido esclarecida ao consumidor.
8. Instituição de ensino é considerada prestadora de serviço, enquadrando-se, pois, no conceito apontado pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que comprovado o dano e nexo causal o prestador de serviços responde objetivamente, segundo exegese do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Indenização pelos danos morais em razão do fornecimento de aula de direito do trabalho e previdenciário à distância desatualizadas, fato que impediu a conclusão do curso e o aproveitamento da disciplina.
10. Inadequada prestação dos serviços de ensino. Dano moral, que se observa em razão da comprovação dos fatos articulados na petição inicial, e ausência de contestação específica quanto a disponibilização de aulas desatualizadas.
11. Não se pode olvidar que a legítima expectativa da contratação do curso e ́que serviço contratado será útil para o aprimoramento dos conhecimentos, ou seja, verdadeiro investimento em capacitação.
12. É natural divulgação da realização da pós-graduação, dentro dos parâmetros para o qual se almeja o curso - atualização de divulgação de conhecimento. Contudo, resta notório que o fornecimento do curso com matéria desatualizada acarreta vício de qualidade dos serviços educacionais adquiridos, que frustra as expectativas do contratante, notadamente aumento de seus conhecimentos e obtenção de diploma.
13. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.
14. No que diz respeito aos danos materiais, caracterizados pelos valores despendidos pela recorrente para adimplir a sua parte no contrato firmado com a recorrida referente ao pagamento das 4 (quatro) parcelas mensais no valor total de R$ 909,96 (novecentos e nove reais e noventa e seis centavos), bem como o pagamento indevido da multa por cancelamento do valor de R$ 871,49 (oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), não pairam dúvidas, pois cabalmente demonstrados.
14. O fornecimento de uma parcela objeto do contrato, com conteúdo desatualizado, inviabiliza todo o curso. Há uma contaminação da parte viciada à parte não-viciada, pois não há como se dar o aproveitamento, in casu.
15. Restituição devida na forma simples ante a existência e pactuação contratual e ausência de comprovação de má-fé. Não configuração de situação que renda ensejo à restituição em dobro.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida a restituição a título de danos materiais no valor total de R$ 909,96 (novecentos e nove reais e noventa e seis centavos), na forma simples, e dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (REPRESENTANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020